Tribunal: TJPA
Processo: 0800124-96.2022.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800124-96.2022.8.14.0103

APELANTE: FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S/A contra acórdão proferido em Agravo Interno, que confirmou decisão monocrática em Apelação Cível e manteve a condenação à devolução em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, relativos à contratação não comprovada de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a tese de "engano justificável", arguida pelo embargante como fundamento para afastar a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou suficientemente a controvérsia relativa à restituição em dobro dos valores descontados, com fundamento na prática abusiva e na falha grave no dever de informação, afastando, ainda que de forma implícita, a existência de engano justificável.

O ônus de comprovar o engano justificável é do fornecedor, conforme interpretação do STJ no EAREsp 676.608/RS, ônus do qual o banco não se desincumbiu, persistindo a configuração de falha na prestação do serviço e cobrança indevida.

A tentativa de afastar a repetição em dobro por meio da tese de engano justificável, já apreciada e rejeitada, configura mero inconformismo com o julgamento e utilização indevida dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Inexistindo vício a ser sanado, a rejeição dos embargos é medida impositiva, sob pena de violação ao sistema recursal e à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre tese jurídica não configura omissão quando o acórdão decide a matéria de forma implícita, com base nos fundamentos jurídicos e fáticos do caso.

A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a demonstração de engano justificável para ser afastada, incumbindo ao fornecedor o ônus dessa prova.

A utilização dos embargos de declaração com a finalidade de rediscutir o mérito do julgamento configura desvio da sua finalidade e enseja sua rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 373, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022; STJ, EAREsp 676.608/RS, j. 30.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
interposto por

BANCO BMG S/A
em face de
FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e REJEITÁ-LO nos
termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO BMG S/AA
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 31688594), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do Acórdão ID 30890883, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PRÁTICA ABUSIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que manteve sentença de procedência em Ação de Anulação de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Francisca Rodrigues da Silva. A autora alegou jamais ter contratado cartão de crédito consignado, embora fossem efetuados descontos mensais de R$ 55,00 em seu benefício previdenciário desde fevereiro de 2017, totalizando R$ 5.103,84. Pleiteou a nulidade contratual, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais. O juízo de origem acolheu integralmente os pedidos. A apelação do banco foi desprovida em decisão monocrática. No Agravo Interno, o banco sustentou nulidade da decisão unipessoal, validade da contratação, inexistência de ilícito e excesso no valor da indenização. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática observou os requisitos legais para julgamento unipessoal; (ii) verificar a validade e regularidade da contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC; (iii) avaliar a adequação da condenação por danos morais, especialmente quanto ao seu valor. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento monocrático do recurso de apelação atende aos requisitos do art. 932, IV, do CPC, pois a matéria já se encontra pacificada na jurisprudência do STJ e desta Corte, não havendo nulidade a ser reconhecida. 1. O banco agravante não comprova a entrega ou utilização do cartão de crédito consignado pela consumidora, tampouco apresenta documentação idônea capaz de demonstrar a contratação válida e regular do produto financeiro, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC. 2. A modalidade de RMC, quando imposta sem informação clara e ostensiva ao consumidor, caracteriza prática abusiva, vedada pelos arts. 6º, III; 39, IV e V; e 51, VI, do CDC, uma vez que perpetua dívida sem amortização efetiva do principal. 3. A conduta da instituição financeira viola o princípio da boa-fé objetiva e configura falha na prestação do serviço, impondo a conversão da avença em contrato de empréstimo consignado tradicional. 4. A cobrança indevida, reiterada por mais de cinco anos sobre proventos de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, justificando a condenação por danos morais com base na responsabilidade objetiva do fornecedor. 5. No entanto, o valor de R$ 12.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais excede os parâmetros usualmente aplicados pela Turma Julgadora em hipóteses análogas, especialmente quando ausentes agravantes como inscrição em cadastro restritivo ou prejuízo direto à subsistência, sendo razoável a redução para R$ 5.000,00, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 6. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A decisão monocrática que nega provimento à apelação pode ser proferida quando a matéria já estiver pacificada nos tribunais superiores, nos termos do art. 932, IV, do CPC. A contratação de cartão de crédito consignado com desconto por RMC é abusiva quando não demonstrada de forma inequívoca e transparente, caracterizando falha na prestação do serviço. 2. A ausência de prova da contratação e a realização de descontos mensais sobre benefício previdenciário sem consentimento configuram cobrança indevida, impondo a restituição em dobro dos valores descontados. 3. O dano moral decorrente da prática abusiva e da cobrança indevida é presumido e deve ser indenizado, podendo o valor ser reduzido conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II e art. 932, IV; CDC, arts. 6º, III; 39, IV e V; 51, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1936485/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1979382/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.03.2022; TJ-PA, AC 0817216-84.2023.8.14.0028, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 04.08.2025.

O embargante alega a existência de omissão quanto à fundamentação da condenação à devolução em dobro dos valores cobrados.

Sustenta que a decisão colegiada não apontou qualquer comprovação de má-fé por parte do banco, o que afastaria a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para valores cobrados antes do julgamento do EAREsp nº 676.608/RS (30/03/2021), exige-se a demonstração de má-fé para restituição em dobro.

O embargante argumenta que a cobrança decorreu de contrato formalmente pactuado com a parte autora, inexistindo vícios de consentimento ou dolo, configurando-se, na hipótese, engano justificável. Reforça que agiu amparado pela boa-fé objetiva, tendo disponibilizado valores mediante assinatura contratual e apresentação de documentação pela parte autora.

Assim, defende que os descontos efetuados não podem ser considerados indevidos ou arbitrários, mas sim respaldados pelo exercício regular de direito, razão pela qual a devolução deveria ocorrer de forma simples.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, reconhecendo-se que, ausente a comprovação de má-fé na conduta do banco, não é cabível a condenação à restituição em dobro, mas apenas na forma simples, em respeito ao art. 42, parágrafo único, do CDC, e ao entendimento consolidado do STJ.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (ID 32711309), pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em tela, o embargante aponta uma suposta omissão no acórdão quanto à tese de engano justificável.

Verifica-se que a questão da restituição em dobro foi devidamente analisada por esta Turma Julgadora. O acórdão, ao manter a condenação, concluiu, de forma implícita, pela não configuração do engano justificável. A decisão fundamentou-se no reconhecimento da prática abusiva e da falha grave no dever de informação por parte da instituição financeira, que não demonstrou a contratação válida e transparente do cartão de crédito consignado.

É cediço que a conduta de impor um produto financeiro (cartão de crédito com RMC) a um consumidor que busca modalidade diversa (empréstimo consignado tradicional), sem as informações claras e adequadas, é incompatível com a noção de "engano justificável". O erro que a lei considera escusável é aquele que não decorre de desídia, imprudência ou de uma falha estrutural na prestação do serviço, o que não é o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, de fato, ressalvou a hipótese de engano justificável para afastar a repetição em dobro. Contudo, o ônus de comprovar tal engano é do fornecedor, e o embargante não se desincumbiu desse ônus.

Ao contrário, as provas e os fatos, conforme valorados nas instâncias ordinárias e confirmados por este Colegiado, apontam para uma falha na prestação do serviço que gerou descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora, atraindo a aplicação da regra do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Portanto, não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou a matéria e concluiu pela manutenção da devolução em dobro com base nos fatos e no direito aplicável, em perfeita consonância com a jurisprudência superior. A pretensão do embargante nada mais é do que a reforma do julgado por via imprópria.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Assim, inexistindo qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo-se incólume o acórdão proferido.

É COMO VOTO.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 09/02/2026